Tribunal: STF
Processo: RE 399371
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA AO MANDATO PELO ADVOGADO. AVISO DE RECEBIMENTO NEGATIVO. INTIMAÇÃO VIA EDITAL PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO, SOB PENA DE DESCONHECIMENTO DO RECURSO.



    DESPACHO: (Petição STF nº 37.271/2021) - Trata-se de petição de renúncia ao mandato, formulada pelo patrono da empresa PELES POLO NORTE LTDA. Aduz o advogado que buscou promover a comunicação do evento à mandatária por todos os meios disponíveis, sem sucesso. Trouxe apenas correspondências enviadas aos endereços dos representantes societários da empresa.



    Intimada por este Juízo a regularizar sua representação, por meio de Despacho datado de 11 de outubro de 2.021 (e-doc 38), a tentativa de comunicação mostrou-se frustrada, considerando o desconhecimento da empresa no endereço informado, conforme dá conta o aviso de recebimento (e-doc 41).



    É o relatório. Decido.



    O art. 76, § 2º do Código de Processo Civil determina o desconhecimento do recurso interposto como consequência para as situações de irregularidade de representação da parte não sanada após intimação a tanto. Nestes termos, é mister que sejam engendrados todos os meios necessários para que haja a comunicação da irregularidade, de modo a que inexista nenhum cerceamento ao direito do jurisdicionado.



    Dessarte, considerando as tentativas frustradas de intimação via postal, no que inexiste endereço atualizado em que a parte possa ser encontrada, DETERMINO, nos termos do art. 275, § 2º do CPC e 84, § 2º do RISTF, a publicação de edital, contendo a intimação para que a empresa PELES POLO NORTE LTDA. regularize sua representação processual nestes autos, sob pena de desconhecimento do recurso interposto. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente